Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702335-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TANIA MARIA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0779431-85.2024.8.07.0016, oportunidade em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (ID 222461443 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora